Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Pleito de gratuidade de justiça, quando deduzido incidentalmente pelo autor da demanda, depende da demonstração de mudança da capacidade econômico-financeira após o ajuizamento da ação.

II. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.